Tribunal: TJES
Processo: 5000066-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HENRY AFONSO SIMÕES
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
HENRY AFONSO SIMÕES,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Ainda, alega a necessidade de revogação da segregação cautelar, com base nas condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual verifiquei que em sede de audiência de custódia restou consignado que:

“[...]

Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, a guarnição foi informada via rádio que as vítimas haviam acabado se serem assaltadas à mão armada por três indivíduos, sendo dois, os Autuados e mais um de nome Klayver, o qual é adolescente. Em síntese, após buscas, bem como perseguição aos Autuados, os quais tentaram empreender fuga em veículo Ford Ka, (o qual constava restrição de furto e roubo), foram encontrados uma réplica perfeita de arma de fogo, bem como a recuperação dos Smartphones das duas vítimas.

[...]”

Assim, são fortes os indícios de autoria e materialidade.

Em consulta ao Sistema
E-JUD, verifiquei que o paciente responde a um processo de apuração de ato infracional e um processo de execução de medidas socioeducativas.

Nessa toada, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em decorrência da inserção do paciente no mundo das atividades ilícitas e do risco de reiteração delitiva.

Por outro lado, a prisão do paciente também se faz necessária diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Salienta-se por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não possuem força para revogar a segregação cautelar.

Como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”.
(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante da dedicação do paciente às atividades ilícitas e do risco de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.